Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 60473203) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Tutela De Urgência, julgou procedente em parte o pedido para: a) declarar a inexigibilidade do IPVA e dos débitos de licenciamento e penalidades de trânsito vinculados ao veículo objeto dos autos, no período de 15.07.2015 até o momento em que o veículo for recuperado; b) determinar a remissão do débito de IPVA vinculado ao veículo no período de 15.07.2015 até o momento em que o veículo for recuperado; c) determinar que as autarquias de trânsito cancelem as multas de respectiva competência e se abstenham de lançar no prontuário da autora a pontuação das infrações de trânsito lavradas por outros órgãos de trânsito, cometidas a partir de 15.07.2015; d) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida a contar da data da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60473205). Sem preparo, em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente expõe que é cediço que para a configuração do dano moral, mister faz-se o espezinhamento de direito da personalidade, nestes compreendidos a vida, a integridade física, a liberdade, a privacidade, a honra, o nome, a identidade, a boa fama e a imagem. Afirma que, no caso vertente, nenhum dos referidos direitos restaram vulnerados, pois não se atingiu sua honra ou boa fama através de palavras ou qualquer outro meio, não se ofendeu sua integridade física ou se colocou o Autor em risco de vida, de forma que não há que se falar em indenização por dano moral. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, acaso mantida a condenação, para limitar esta ao valor de R$ 500,00.
4. Em contrarrazões (ID 60473208), a parte recorrida alega que demonstrou que sofreu inúmeros danos ou aflições morais, de fato, vivenciadas, pois além de perder seu veículo, ainda se viu recebendo inúmeras cobranças de infrações que não cometeu, além de impostos que não deveria pagar, por lei. Requer o não provimento do recurso inominado e a consequente majoração do valor fixado a título de danos morais para a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. Pedido em contrarrazões. Não se conhece do pedido de majoração da reparação por danos morais fixadas deduzido em contrarrazões, pois não se trata de momento oportuno para se pleitear a reforma da sentença. Nesse sentido: (...) Não conhecidos os pedidos formulados por ocasião das contrarrazões, posto não ser o momento oportuno para se pleitear a reforma da sentença. (...) (Acórdão 1642281, 07145536420228070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Ressalta-se, inicialmente, a ausência de irresignação recursal quanto à legalidade das cobranças de multas e impostos sobre o veículo, limitando-se a parte recorrente a argumentar que os direitos da personalidade do autor não teriam sido violados.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato da inserção do nome em cadastro de inadimplentes gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
8. Na hipótese, o autor comprovou a ocorrência de inscrição indevida em seu nome – dívida ativa (IDs 60473169 a 60473175), razão pela qual restam caracterizados os danos morais.
9. Analisando os precedentes desta turma acerca de situações semelhantes e as circunstâncias do presente caso, conclui-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.